Tribunal: CARF
Processo: 10280.902280/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.902280/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.299 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/10/2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA
NÃO FOI OBJETO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo Recorrente. Crédito Tributário Mantido.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/10/2005

PRESCRIÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
RETIFICADORA.
NÃO
REABERTURA DO PRAZO PRESCRICIONAL.
Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e
do imposto devido será efetuada na data do evento. Logo, nos termos do art.
168 do CTN o contribuinte tem 5 (cinco) anos após essa data para solicitar a
restituição do pagamento a maior que o devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Paulo Mateus Ciccone - Presidente

antônio paulo machado gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.902280/2010-27
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.299 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.902280/2010-27

Relatório
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte IMERYS RIO CAPIM
CAULIM S.A., ora Recorrente, trata-se de Pedido de Restituição/Ressarcimento apresentado na
PER n.o 12508.57545.281210.1.2.02-8042, no qual o montante de R$1.840.282,46 foi
reconhecido como valor não utilizado no prazo legal.
Conforme Despacho Decisório n.o de rastreamento 932675012 (e-fl. 24), o valor
do crédito não utilizado no prazo legal (5 anos), conforme estabelecido no artigo 168 do CTN.
Portanto, não sendo passível de restituição ou de compensação. Sendo assim, do saldo disponível
de R$2.851.008,19, restou passível de restituição ou compensação o montante de
R$1.010.725,73, pois o valor de R$1.840.282,46 se encontra decaído e não pode ser utilizado.
Ainda, consta no Despacho Decisório que “Embora o PER/DCOMP com
demonstrativo do crédito tenha sido transmitido dentro do prazo de cinco anos, contados da data
de apuração do saldo negativo, houve transmissão de outros PER/DCOMP relativos ao mesmo
crédito para os quais, na data de sua transmissão, já estava extinto o direito de utilização do saldo
negativo em função do decurso do prazo legal. Confira-se:

Em sede de Manifestação de Inconformidade a Recorrente alegou que: o fato
gerador do IRPJ é complexivo, a DIPJ é uma obrigação tributária acessória exigida anualmente,
logo a entrega da DIPJ em outubro de 2005 não encerra o fato gerador do IRPJ, mas somente em
31/12/2005, quando inicia o marco para a contagem do prazo decadencial de 5 anos. Ademais, a
DIPJ entregue em outubro de 2005 foi retificada em dezembro/2005 e a restituição foi requerida
em 28/12/2010.
Por fim, alegou a Recorrente que inexiste diferença nas retenções no montante de
R$96.267,75, pois o valor foi informado na DIPJ, DCOMP n.o 23977.52039.270207.1.7.09-
2009.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Belém (PA), por
meio do Acórdão n.o 01-33. 310 da 1a Turma da DRJ/BEL, de 31 de agosto de 2016, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, deixando, assim, de reconhecer o direito
creditório da Recorrente, com base nos seguintes fundamentos:
i) Não foi comprovada a retenção no de R$96.267,75, código de receita 3426,
fonte pagadora 07.053.703/0001-27, pois a Recorrente informou o montante de
R$828.172,89, mas foi confirmado somente R$731.905,14. Isso porque, a
fonte de retenção, segundo consta no acórdão, não apresentou a Dirf do
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.299 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.902280/2010-27

período, impossibilitando, dessa forma a confrontação das informações.
Portanto, correta a Glosa, segundo a Delegacia.
ii) Em relação ao pedido de restituição, PER n.o 12508.57545.281210.1.2.02-
8042, indeferido por transcurso de prazo, foi apresentada DIPJ em 28/11/2005
que posteriormente foi retificada quatro vezes, conforme tela abaixo, extraída
do Acórdão prolatado pela Delegacia:

iii) Todavia, segundo a Delegacia de Julgamento, o evento especial, qual seja a
incorporação, ocorrida em 30/10/2005 é o marco legal para contagem do prazo
decadencial para o pedido de restituição. Desconsidera a Delegacia as
retificações ocorridas posteriormente à data mencionada e traz que a
“retificação da DIPJ é de cinco anos contados a partir da data fixada para a
entrega tempestiva da declaração original (Pergunta n.o 018 do Perguntas e
Respostas – Pessoa Jurídica – 2006).”
Assim, mesmo ante a ocorrência de várias retificações da DIPJ originária, a
Delegacia concluiu que a PER apresentada em 28/12/2010 estava fora do prazo previsto pela
legislação, portanto julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Em 12/09/2016 a Recorrente tomou conhecimento do Acórdão n.o 01-33. 310 e
em 12/10/2016 protocolou o Recurso Voluntário em questão, alegando que o prazo de restituição
é de cinco anos a contar da data da extinção do crédito tributário. Sendo que, nos casos de
lançamento por homologação é da data da constituição do crédito pela entrega da declaração.
Ocorre, contudo, que a DIPJ original foi retificada em 29/12/2009, reinaugurando, assim, o prazo
de cinco anos para extinção do crédito tributário. Não há que se falar em perda do direito por
transcurso de prazo.
Este é o relatório.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.299 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.902280/2010-27

Voto
Conselheiro antônio paulo machado gomes, Relator.
O presente recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende às demais
formalidades legais de admissibilidade, previstas no Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, razões
pelas quais dele se toma conhecimento.
As controvérsias no presente processo administrativo fiscal estão relacionadas
com a não comprovação da retenção no valor de R$96.267,75, código de receita 3426, fonte
pagadora 07.053.703/0001-27, cuja DIRF não foi entregue pela fonte que reteve tal montante,
bem como com o pedido de restituição, PER n.o 12508.57545.281210.1.2.02-8042, indeferido
por transcurso de prazo.
Quanto a não comprovação da retenção no valor de R$ 96.267,75, verifica-se que
a Recorrente não apresentou recurso quanto a essa parte, cuja glosa foi mantida pela Delegacia
de Julgamento. Sendo assim, tal omissão caracteriza concordância do recorrente relativa à parte
que deixou de recorrer, aplicando-se, desse modo, o artigo 17 do Decreto n.o 70.235/72
(Processo Administrativo Fiscal) que disciplina:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
O item não impugnado é matéria não recorrida, portanto, quanto à parte não
recorrida, a decisão tornou-se definitiva. Pelo que há de se providenciar a formação de autos
apartados para a imediata cobrança da parte não contestada.
O indeferimento do pedido de restituição, consubstanciado no PER n.o
12508.57545.281210.1.2.02-8042, há de ser analisado, pois foi amplamente contestado.
Para facilitar a compreensão do caso, toma-se como base de análise, a tela abaixo,
extraída do Acórdão n.o 01-33.310 da 1a Turma da DRJ/BEL, a qual facilitará a análise e a
conclusão:
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.299 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.902280/2010-27

Com base na tela acima, a declaração original do crédito, DIPJ recibo n.o
42.70.31.46.29, foi enviada em 28/11/2005, tendo em vista a situação especial de
incorporação/incorporadora.
Destaca-se que conforme art. 221 c/c com o art. 220 do Decreto n.o 3.000/1999 nos
casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo do imposto devido será efetuada
na data do evento.
Dessa forma, o prazo prescricional para solicitação do crédito é de cinco anos a partir
dessa data (28/11/2005), quando se configura o pagamento a maior que o devido.
Ressalta-se que conforme o art. 168 do CTN o direito de pleitear a restituição
extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da data da extinção do crédito
tributário que no caso ora analisado ocorreu em 28/11/2005 em virtude da situação especial de
incorporação.
Sendo assim, a Recorrente teria até a data de 28/11/2010 para solicitar seus créditos,
como solicitou em 28/12/2010 prescreveu o seu direito de uso do crédito por decurso de prazo
legal.
Dessa forma, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como eu voto.
antônio paulo machado gomes

Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.299 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.902280/2010-27

Fl. 533
DF CARF MF
Original